Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743952-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERLI JOSE BARBOSA AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, ALESSANDRO MENDES XANDECO, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, AGROPECUARIA NEIVA MARTINS LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 65232668). Destaco, ainda, que contra a mesma decisão agravada houve interposição de outro agravo de instrumento por parte diversa, já distribuído ao e. Desembargador James Eduardo Oliveira (AGI no 0749003-71.2024.8.07.0000). Assim, verificado o fim do afastamento, e para evitar decisões conflitantes, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador